Tribunal: TJMT
Processo: 1028704-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028704-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 062.851.831-55 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 038.324.661-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 062.851.831-55 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CARLOS AURELIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 038.324.661-00 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS .

E M E N T A

APELANTES:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA.

APELADOS:

LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
.

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N
o
543 DO STJ. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO.
EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL
. VIABILIDADE.

DANO MORA
L CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. “
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PR
OVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/
c
devolução de quantia paga e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, condenando a empresa requerida à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e à multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto por um dos apelantes.

3. No mérito, discussão sobre:

(i) validade da cláusula de retenção da comissão de corretagem

em caso de rescisão;

(
ii
) existência e valor de danos morais indenizáveis;

(
iii
) possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos morais;

(
iv
) legalidade da imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que os fundamentos do recurso confrontam adequadamente os da sentença.

5. Reconhecimento da responsabilidade da empresa requerida pelo atraso na entrega do imóvel, fato incontroverso, ensejando a restituição integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, por imposição do retorno ao status quo ante.

6. Configuração do dano moral diante de atraso superior a
dois
anos na entrega do imóvel, que excede o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor.

7. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Rejeição da alegação de
bis in idem
na cumulação de cláusula penal com danos morais,
em decorrência da
natureza jurídica
distinta dos institutos.

9. Acolhimento da tese da empresa recorrente quanto à exclusão da multa diária, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, não cabendo a imposição de astreintes.

IV.
DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso
de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
parcialmente provido, apenas para afastar a incidência
da multa diária.

11. Recurso d
e Lucas Henrique Silva De Almeida
parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento
:

1: “A devolução de valores pagos em razão de contrato de compra e venda de imóvel rescindido por culpa exclusiva da vendedora deve incluir a comissão de corretagem, em respeito ao princípio do retorno
ao status quo
ante.”

2:
“O atraso significativo e reiterado na entrega da infraestrutura doloteamentoconfigura dano moral
in
re

ipsa
, considerando a frustração das legítimas expectativas do
consumidor.”

3: “A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das
partes.”

4: “
A cumulação de cláusula penal contratual com
a
indenização por danos morais não configura
bis in idem
,
por se
tratar
de sanções de
n
atureza

diversa.”

5
: “É incabível a fixação de multa diária (astreintes) em condenação de obrigação de pagar quantia
certa.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 3o e 6o, III; Código Civil,
arts
. 189 e 927; CPC,
arts
. 1.010, II, e
85,
§
11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.863.961/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22/06/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.349.190/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/03/2024; STJ, Tema 938 e Tema 1059; TJMT, N.U 1013225-78.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1040134-60.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença
(ID no 276054443)
, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/
c
Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, movida por Lucas Henrique Silva de Almeida contra a empresa Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
Isto
posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

01)

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial;
02)

CONDENAR
a requeridana restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
; e
03)

CONDENAR
a requeridano pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das
custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC

(...)

(grifo original)
”

1.
Em suas raz
õ
es recursais
(ID
no

276054453
)
,
a
parte
recorrente

Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.
Da inexigibilidade da restituição da comissão de corretagem.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiariamente
,
pugna pela
redução do
quantum indenizatório arbitrado a tal título
.

Da impossibilidade de incidência de cláusula penal

e cumulação com indenização por danos morais, sob pena de
bis in idem
.

Da exclusão da multa diária
ante a
incompatibilidade
com a
condenação de pagar quantia certa.

Em suas
razões recursais
(ID no

276
054458
)
a parte recorrente
,

Lucas Henrique Silva
d
e Almeida
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do
“
quantum
”
arbitrado
a
título de danos morais
, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Recurso
de
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
.,

tempestivo e
com

preparo recursal recolhido

(
ID

no
276432378
).

Recurso de
Lucas Henrique Silva De Almeida
tempestivo e isento do recolhimento d
o

preparo recursal

(ID no
276054396
).

A parte recorrida
Lucas Henrique Silva De Almeida
apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no
276054457
).

A parte recorrida
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
.

apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no
276054465
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA.

APELADOS:

LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
.

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida
em sede de contr
arrazões
pela
empresa
projeto rio vermelho empreendimentos imobili
á
rios ltda
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

A
empresa r
ecorrentedefende o não conhecimento do
a
pelo

r
ecursal interposto por
Lucas Henrique Silva De Almeida
,
em razão d
a ausência de dialeticidade,
uma vez
que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve
expor
as razões
para a
reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não
provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).
(
grifo
nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos
deste apelo.

Portanto, a rejeição da preliminar aventada é medida impositiva.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no
apelo recursal de

Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobili
á
rios Ltda
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de dois recursos de apelação, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/
c
devolução de quantia paga e indenização por danos morais, movida por Lucas Henrique Silva de Almeida contra a empresa Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
:

a) Declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes;

b) Condenar
a empresa ré a restituir os valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme súmula 543 do STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato;

c) Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente defende, em síntese:

a) a
inexigibilidade
da restituição da comissão de corretagem, em virtude de entendimento consolidado pelo STJ no Tema 938;

b) a inexistência de danos morais indenizáveis
;

c)
subsidiariamente, a redução do
“
quantum
”
indenizatório;

d) a exclusão da multa diária, ante a incompatibilidade com a condenação de pagar quantia certa;

e) por fim, a vedação à cumulação de cláusula penal com outras formas de reparação, como o pagamento de danos morais indenizáveis, por configurar
bis in idem
.

Noutro giro, o apelante Lucas Henrique Silva de Almeida pugna pela majoração do
“quantum”
indenizatório arbitrado a título de danos morais, para o importe de R$ 10
.000,00 (dez
mil reais
)
.

Pois bem. Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo à análise das teses meritória
s
aventadas no
recurso
interposto pela empresa recorrente.

Da inexigibilidade da restituição da comissão de corretagem.

Registra-se que,
in
casu
, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
do referido
codex
.

Infere-se do caderno processual que as partes, em
28/12/2016
, firmaram o contrato de promessa de compra e venda para aquisição do Lote n. 0
9
, da Quadra
2
5
,
localizado no Loteamento Alta Vista

Parque
, no Município de Rondonópolis/MT, com previsão inicial de entrega
para dezembro/2019.

O descumprimento do prazo assinalado no contrato, inclusive o de tolerância, pela
R
ecorrente,
é ponto incontroverso nos autos, sequer sendo objeto de insurgência no presente apelo.
Logo, não se discute que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva desta.

Indo ao cerne da irresignação, a
empresa recorrente sustenta que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora recorrida.

Entretanto, os argumentos trazidos à baila pela empresa recorrente não merecem guarida.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC).

Todavia, no caso em questão, não se trata de pedido de devolução fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas embasado na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao status quo ante.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

(...)
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

(
AgInt
no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 30/6/2021). (
grifo
nosso
).
,

A propósit
o
,
este
também
é o entendimento desta
Colenda
Câmara:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – QUESTÕES PRÉVIAS – AFASTAMENTO – COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE –
ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO CABIMENTO – MULTA POR INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO AUSENTE DA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECOTAMENTO – CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO COM OUTROS
ENCARGOS – VIABILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DIVERSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – PROVIMENTO PARCIAL.
(...) Por
ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça.
Ocorrendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prestação, sem culpa do promissário comprador, não há falar em retenção de valor a ser restituído, sendo devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de
corretagem.
”

(N.U 1013225-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Assevera a empresa recorrente que, no presente caso, não houve ocorrência de dano moral, bem como que o mero atraso na obra é insuficiente para justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano
in
re

ipsa
.

A tese ventilada merece rejeição.

Isto porque, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Desta forma, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel superior a
2
(
dois
) anos
e 11 (onze) meses

quando do ajuizamento da ação, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causou considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Ademais, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Subsidiariamente
,
pugna pela
redução do
quantum indenizatório arbitrado
.

A
cerca da tese aventada na peça recursal, referente à redução do
“quantum”
estipulado a título de reparação por danos morais, anoto que tal particularidade fático-jurídica será discutida no tópico 3.1.

Da impossibilidade de incidência de cláusula penal

e cumulação com indenização por danos morais, sob pena de
bis in idem
.

Neste ponto, i
mporta ressaltar que não há que se falar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais somada à aplicação da cláusula penal configuraria “
bis in idem”
, uma vez que se trata de institutos jurídicos distintos.

Com efeito, a cláusula penal prevista no contrato tem natureza moratória ou compensatória, enquanto a indenização por danos morais decorre de lesão extrapatrimonial, não havendo qualquer sobreposição indevida entre elas.

Portanto,
merece rejeição
a alegação de
“bis in idem”
.

Sobre o tema
, perfilho o seguinte julgado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA. AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

(...) 4. A cumulação da cláusula penal com indenização por danos morais não configura bis in idem, pois se trata de obrigações de natureza
distinta.
”

(N.U 1010881-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Da exclusão da multa diária ante a incompatibilidade com a condenação de pagar quantia certa.

A
empresa

r
ecorrente defende a ilegalidade da multa diária imposta no ato sentencial recorrido, visto que se trata de condenação definitiva e não concessão de tutela de urgência.

O STJ tem decidido que as astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção do resultado prático equivalente nas obrigações de fazer e não fazer.

Nessa quadra, no caso em tela, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, não se revela cabível a imposição de multa para coagir a parte ao seu cumprimento, devendo a parte credora se valer de outros procedimentos para receber o que de direito.

Nesse sentido, trago entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.

(...)

5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.'
(
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019
).
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.349.190/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024).
(
grifo
nosso)

Por tais considerações, o apelo, neste ponto, deve ser provido para
afastar a aplicação da multa diária na devolução dos valores determinados no ato sentencial.

Das razões recursais do apelante
Lucas Henrique Silva
D
e Almeida.

Da majoração do quantum indenizatório
a
título de danos morais.

O recorrente Lucas Henrique Silva de Almeida alega que os valores indenizatórios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, a título de danos morais, ficaram aquém dos danos efetivamente suportados. Defende, para tanto, a majoração do
“
quantum
”
indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes litigantes, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, é o caso de majoração do quantum indenizatório arbitrado.

É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recor
rente
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorr
ida
.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$

6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorr
ente
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorr
ida
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, este é o
quantum indenizatório c
o
mumente arbitrado
neste Sodalício,
inclusive nesta
Colenda Quinta
Câmara
,
conformeestampam osjulgadosassimementados
:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
DANO MORAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.

(N.U 1005965-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
publicado
no DJE 30/10/2024)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPENTENCIA DO JUÍZO. REJITADA. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR
CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES.
DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
DESPROVIMENTO DE RECURSOS.

(N.U 1019638-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DANO MORAL.
ARRAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1040134-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
publicado
no DJE 02/04/2025)

Para fins de registro, anoto que a empresa recorrente Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., no tópico 2.
3
, pugnou pela minoração do quantum indenizatório arbitrado. Contudo, restou prejudicada a análise de tal pedido, ante a
necessidade de majoração do
“
quantum
”
indenizatório, pelos motivos acima alinhavados
.

Por fim, mantenho inalterado o ônus sucumbencial
,

nos termos definidos n
a decisão vergastada
, ante o decaimento mínimo dos pedidos
iniciais pelo autor da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso de
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas p
ara o fim de

afastar a incidência da multa
diária

arbitrada a título de astreintes
.

E conheço do recurso
de

Lucas Henrique Silva
d
e Almeida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor condenatório a título
de danos morais, para a

quantia de

R$ 6.000
,00
(seis mil reais)
,

mantendo-se, no mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §

11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025